Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710712-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA FORTUNA BIATO, SERGIO ROBERTO VASCONCELLOS SEIXAS, LEILA ANNE SILVA SANTOS CRUZ, GISLEY ANTONIO ALVES APELADO: SERGIO ROBERTO VASCONCELLOS SEIXAS, LEILA ANNE SILVA SANTOS CRUZ, GISLEY ANTONIO ALVES, MARCIA FORTUNA BIATO D E S P A C H O A teor do art.10, do CPC: a) Intime-se a apelante Marcia Fortuna para se manifestar sobre as alegações de prescrição suscitadas nas contrarrazões de Sergio ( ID no 3254234) e GisLey ( ID no 32542308), bem como nas petições de ID's no 40092680 e 40092692; b) Intimem-se os apelantes Gisley, Leila Anne e Sergio para se manifestarem sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões ofertadas pela parte autora. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator